Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de CARLITO PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que decretou sua prisão preventiva, após citação por edital, por suposta infração ao art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B, do ECA. Alega o impetrante, em síntese, que inexistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, o risco à aplicação da lei penal, pois o paciente nunca se furtou a comparecer aos atos processuais. Assevera a ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e o risco à ordem pública, que justifiquem a segregação cautelar do indivíduo. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou subsidiariamente a liberdade provisória com a fixação de cautelares diversas na forma do art. 319 do CPP (ID 35004132 - Pág. 16). É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Segundo consta dos autos, a peça acusatória, referente a fato de 25 de outubro de 2010 (ID 35005514 - Pág. 8), foi recebida em 07/12/2011 pelo juízo competente. Como o paciente não foi encontrado, promoveu-se sua citação por edital, que, por restar frustrada, implicou na suspensão do processo, em 13/03/2012, nos termos do art. 366 do CPP (ID 35005514 - Pág. 89). Em 26/11/2013, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, que foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública (ID 35005514 - Pág. 108). O paciente foi preso em 25/03/2022, em sua residência, conforme mandado de prisão de ID 35005514 - Pág. 217 e certidão de ID 119657920 - Pág. 4. Em resposta à acusação a Defesa requereu a revogação da segregação cautelar, ao que, após audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos (ID 35005515 - Pág. 96): Inicialmente, considerando que a prisão preventiva do acusado foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia de ordem pública, o Ministério Público entende que, enquanto não concretizada a citação do acusado, persistem presentes os requisitos que fundamentaram a decretação da custódia cautelar. Ainda que não conste antecedentes mais atuais, a FAP do acusado (ID_121225565) demonstra que o réu ostenta outras ações penais também suspensas pelo artigo 366 do CPP, nas quais ainda não foi citado: autos no 0005504-20.2011.8.07.0005 e 0023642-35.2011.8.07.0005, ambos desta 1a Vara Criminal de Planaltina/DF, pelos quais também foi denunciado por crimes de roubo. Assim, apesar da prisão do réu, ainda não houve a citação nos processos no 0005504-20.2011.8.07.0005 e 0023642-35.2011.8.07.0005. Constata-se, portanto, que a aplicação da lei penal, diante da ausência do acusado nestes processos, permanece em perigo, pois, ainda não houve a sua citação para permitir o prosseguimento das ações penais que ainda estão suspensas conforme o artigo 366 do CPP. Deste modo, o Ministério Público requer, antes de avaliar a persistência dos requisitos da prisão preventiva, a citação do acusado nas ações penais ainda suspensas. Após, requer nova vista dos autos, e também dos autos pelos quais falta a citação do réu. A autoridade coatora, mesmo instada a se manifestar em duas oportunidades, não analisou o pleito defensivo, cenário que implica em grave violação à presunção de inocência e ao direito de liberdade do paciente, razão pela qual deve ser suprida a omissão por este Órgão Julgador. Consoante se extrai das informações do writ, o endereço em que foi detido, a RUA 23, QD 1, LOTE 3, BAIRRO CRISTAL, CRISTALINA-GO, fora mencionado desde a peça acusatória e em diversas certidões do setor de diligências do Ministério Público, na tentativa de localizá-lo. Entretanto, conforme certidão de ID 35005514 - Pág. 76, os mandados de citação expedidos pelo juízo nunca apontaram tal endereço para informá-lo do processo, mas apenas na expedição do mandado de prisão. Cumpre frisar que o paciente compareceu espontaneamente à delegacia para prestar sua versão dos fatos (ID 35005514 - Pág. 40), demonstrando sua colaboração para aplicação da lei penal. Ademais, cumpriu pena no período em que eram empreendidas as tentativas de sua citação, sendo plenamente possível a sua localização (FAP 35005515 - Pág. 89). Nesse cenário, entendo que os fundamentos invocados para determinar a prisão preventiva do paciente não se legitimam diante da realidade dos autos, não havendo que se falar em risco à aplicação da lei penal. De outro lado, o fato de responder por outras ações penais, em que sua citação está pendente, também não pode justificar restrição substancial ao seu direito de ir e vir, uma vez que refletem exclusivamente a inércia do poder judiciário. E ainda quando se devessem extrair consequências processuais da ausência de citação em outros processos tais consequência deveriam ser diligenciadas naqueles referidos processos, em que se possam ajuizar da presença dos requisitos para o decreto da prisão preventiva. Também não há razões de ordem pública para a segregação cautelar, na medida em que a folha de antecedentes penais do paciente indica condenações por crimes anteriores cometidos há mais de 05 (cinco) anos, inexistindo notícias de infrações penais praticadas em período recente (ID 35005515 - Pág. 89). Nesse diapasão, mostra-se evidente a ausência de contemporaneidade. Não há, desse modo, evidência de que a permanência do paciente em liberdade, até o julgamento da ação penal originária, possa de algum modo atentar contra a incolumidade pública. Por essas razões, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, a fim de que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver presa. Expeça-se alvará de soltura. Comunique a Unidade Prisional de Cristalina/GO, conforme dados fornecidos pelo impetrante. Solicitem-se informações. Feitas as comunicações devidas e prestadas as informações solicitadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça.